Tribunal: STF
Processo: ARE 1400125
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição STF 19.789, de 6.3.2023 (eDOC 174, p. 1), a ora embargante requer o seguinte:



    “(...) em conformidade com o artigo 4º, inciso II da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019, realizar pedido de destaque para que os Embargos de Declaração colocados em pauta na sessão virtual do dia 10/03/2023 à 17/03/2023 sejam julgados em Sessão de Videoconferência, de forma que o patrono possa assistir ao julgamento, bem como esclarecer questões de fato inerentes e de suma importância ao melhor prosseguimento do feito.” (eDOC 174, p. 1)



    É o breve relato. 



    Decido.



    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; recentemente: HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.3.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente